Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para: a) declarar a inexistência das transações financeira, nos valores de R$ 7.072,76, R$ 17.640,00 e R$ 10.000,00, realizadas em 04/08/2023, 09/08/2023 e 11/08/2023, respectivamente, na conta bancária de titularidade da parte autora, com a consequente restituição dos valores descontados; e b) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).
2. A instituição financeira/recorrente suscita as preliminares de incompetência do juizado especial cível, por necessidade de denunciação a lide do terceiro beneficiário da transação fraudulenta, e de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, afirma que que não ocorreu falha na prestação dos serviços e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. Preliminares. 3.1 Da incompetência dos Juizados Especiais. O artigo 10 da Lei 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiro e, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, o procedimento eleito pelo autor é legítimo. 3.2 Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo as provas produzidas, nos dias 04/08/2023, 09/08/2023 e 11/08/2023, foram realizadas três transferências bancárias, à revelia do autor, totalizando R$34.712,76 (ID 61300673). O autor informa que o aplicativo não emitiu qualquer notificação sobre as transações e que tomou conhecimento da fraude após acessar o seu extrato em 13/08/2023, quando comunicou o fato ao banco e à autoridade policial (ID 61300674/ 61300676).
6. A ré/recorrente não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
7. Outrossim, ao constatar a prática ilícita em 13/08/2023, o autor procurou os canais de atendimento da ré e a autoridade policial para comunicar o ocorrido (ID 61300674/ 61300676). E a instituição financeira não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor, uma vez que respondeu aos reclames do autor somente em 31/08/2023 e não demonstrou que comunicou a instituição financeira destinatária da transferência, e tampouco que tentou reaver a importância transferida (ID 61300675), deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
8. Nesse contexto, as transações são nulas de pleno direito e os valores debitados na conta corrente do autor devem ser ressarcidos pela ré, nos termos consignados na sentença.
9. Por outro lado, a situação vivenciada não causou injustificado transtorno, sofrimento, abalo psicológico ou emocional à autora, de forma que o direito à indenização por dano moral deve ser afastado. Ademais, a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, mantidos os demais fundamentos da sentença.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.